Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÕES INSALUBRES. APOSENTADORIA. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, com averbação do período na ficha funcional, para fins de aposentadoria.
3. A solução da controvérsia independe de produção de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise da prova documental juntada durante a instrução processual, razão por que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada.
4. O reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 942), por se tratar de pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais. Não resulta, nesse sentido, na automática suspensão dos processos que versem sobre o tema, podendo interferir tão somente na admissibilidade de eventual recurso extraordinário.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de aplicar ao servidor público as normas sobre aposentadoria especial previstas no Regime Geral de Previdência Privada, dispostas na Lei no 8.213/91 e no Decreto no 3.048/99. O entendimento foi externado na Súmula Vinculante no 33, com o seguinte teor: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica".
6. O Supremo Tribunal Federal não assegurou o direito à contagem especial do tempo de serviço, sendo vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum, diante da impossibilidade de se estabelecer qualquer forma de contagem de tempo ficto, em atenção ao artigo 40, §10, da Constituição Federal.
7. Não se admite a conversão de período especial em comum, mas apenas a concessão da aposentadoria especial, mediante prova do exercício de atividades exercidas em condições insalubres, caso cumpridos os requisitos temporais previstos na norma de regência, o que não foi comprovado nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.